Tribunal: STF
Processo: RE 92797
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DE SEDUÇÃO PARA CORRUPÇÃO DE MENORES.
CÓDIGO PENAL, ARTS. 217 E 218. SUA POSSIBILIDADE. O "ATO DE
LIBIDINAGEM" A QUE SE REFERE A LEI COMPREENDE A COPULA CARNAL. NÃO
BASTA QUE SE PROVE QUALQUER PRECEDENTE IMORAL DA MENOR DE DEZOITO
ANOS, PARA QUE SE CONSIDERE EXCLUIDO O CRIME DO ART. 218 DO CÓDIGO
PENAL. COMO A CORRUPÇÃO TEM GRAUS, NÃO SE PODE DEIXAR DE RECONHECER
O CRIME NA SUCESSIVA DESINTEGRAÇÃO MORAL DO SUJEITO PASSIVO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.